Tribunal: TJDFT
Processo: 0719713-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719713-58.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. APELADO: HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO APELADO: HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO APELANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. DESPACHO Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos, respectivamente, por CONCEBRA – CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A e HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO, contra a sentença de ID 54378503, que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a ré a pagar ao requerente R$ 132.483,00 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais), acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 58044462, converteu o julgamento em diligência e determinou a expedição de ofício à FENSEG para que informe quanto à existência de seguro em relação ao acidente automobilístico que é objeto de discussão. Após as informações prestadas pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros (ID. 58641671), esta Relatoria reconheceu a necessidade de aguardar as respostas dos comunicados expedidos pela entidade nacional, uma vez que apenas uma seguradora havia atendido ao comando judicial. Nesse sentido, em que pese os esclarecimentos prestados pela Seguradora ASSURANT (ID. 59968138) no momento - em relação ao documento contido no ID. 59600005 -, o recurso deverá aguardar o escoamento do prazo remanescente da suspensão determinada em ID. 59939102, a fim de que as outras empresas contactadas pela FENSEG passem informações ao juízo. Publique-se. Intime-se. Findo o prazo da suspensão, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de junho de 2024 às 11:25:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora